Tribunal: TJBA
Processo: 0536651-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536651-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Genival Pereira da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES, MARCIO MARTINS TINOCO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão no acórdão quanto à nulidade da citação por edital. O embargante sustenta que a falta de validade do ato citatório comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, requerendo o acolhimento dos embargos para suprimento da suposta omissão e eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da regularidade da citação por edital, especialmente no que tange à atuação da curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se configurando como meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade da citação, reconhecendo a validade do ato citatório, a caracterização da revelia e a regular nomeação da curadoria especial, com ciência inequívoca da Defensoria Pública acerca do processo.

A alegação de omissão não encontra respaldo, porquanto as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação, revelando mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que a regularidade da citação seja matéria de ordem pública, não se vislumbra vício capaz de ensejar nulidade no caso concreto, uma vez que não houve demonstração de prejuízo e a curadoria especial, regularmente intimada, permaneceu inerte, configurando-se a preclusão temporal.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo os vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrentou expressamente a validade da citação por edital e a regular atuação da curadoria especial, afastando qualquer alegação de prejuízo.

A inércia da curadoria especial, regularmente intimada, acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da citação por ausência de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.